Tribunal: TJSP
Processo: 1001919-66.2022.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c repetição do indébito e indenização – Extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual – Advocacia predatória – Mera multiplicidade de demandas não configura advocacia predatória – Impossibilidade de impedimento do direito de ação – Sentença proferida sem observação do art. 10 do Código de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c repetição do indébito e indenização – Extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual – Advocacia predatória – Mera multiplicidade de demandas não configura advocacia predatória – Impossibilidade de impedimento do direito de ação – Sentença proferida sem observação do art. 10 do Código de Processo Civil, configurando decisão surpresa - Anulação da sentença – Retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito – Recurso provido.